Tribunal: STF
Processo: AR 2922
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS EM MANDADO DE SEGURANÇA: IMPOSSIBILIDADE. USO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



1. A decisão rescindenda negou seguimento ao RMS nº 37.188/DF, aplicando entendimento pacífico na jurisprudência da Corte: impossibilidade de revisão fática ou probatória no âmbito de mandado de segurança. 



2. Ausência de oportuna impugnação recursal da decisão rescindenda: caracterização de uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 



3. Negativa de seguimento à ação rescisória.



    1. Trata-se de ação rescisória proposta por Ricardo Matos Damasceno, com fundamento no art. 966, inc. VIII, do Código de Processo Civil, para desconstituir decisão monocrática, com trânsito em julgado em 19/08/2020, mediante a qual a eminente Ministra Rosa Weber negou seguimento ao RMS nº 37.188/DF, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÕES CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS. AMPLA REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, FORTE NOS ARTS. 932, VIII, DO CPC E 21, § 1º, DO RISTF.”



    2. O autor alega, em suma, que a e. Ministra Relatora “negara trânsito ao aludido Recurso Ordinário Constitucional, sem ter sequer exaurido a apreciação das provas de um processo volumoso”.



    3. Assevera que somente o Pleno do STF tem a prerrogativa de “apreciar todo um processo complexo”, sob pena de, por via oblíqua, impedir-se acesso à prestação jurisdicional.



    4. Requer a apreciação do mérito do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A pretensão sob exame diverge da sólida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que não cabe, no âmbito de writ of mandamus, reabrir discussão acerca das razões de fato e das provas que levaram à pena imposta ao servidor. 



    6. O direito líquido e certo, apto a autorizar o ajuizamento da ação de mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. 



    7. Portanto, a simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do writ constitucional, assim como assentado na decisão rescindenda. Isso porque eventual acolhida dos argumentos apresentados pela parte autora pressuporia reexame de fatos e provas da causa, procedimento inviável na via eleita. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037-90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função.



    II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice.



    IV) Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 36.270-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 25/08/2020; grifos nossos).



    8. Na espécie, justamente por estar lastreada em entendimento pacífico, cristalizado pela jurisprudência desta Suprema Corte, a decisão rescindenda foi proferida de forma monocrática, e não colegiada, conforme autoriza o § 1º do art. 21 do RISTF.



    9. Impende registrar que mencionada previsão regimental não configura afronta ao princípio da colegialidade, dado que sempre resta possibilitada a interposição de recurso de agravo regimental ao Órgão colegiado. Nesse sentido: ARE nº 1.321.645-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 07/01/2022; ARE nº 1.260.086-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020.



    10. Contudo, como se pode observar do acompanhamento processual do RMS nº 37.188/DF, extraído do sítio eletrônico deste Supremo Tribunal Federal, a decisão monocrática rescindenda transitou em julgado em 19/08/2020, sem interposição de qualquer recurso. Desse modo, evidencia-se o uso desta ação rescisória como sucedâneo recursal, diante da perda do prazo para o manejo do recurso próprio.



    11. Nesse sentido, cabe destacar a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema:



    “Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 356.715, REL. MIN. GILMAR MENDES. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso. 3. Não configuração de erro de fato, ainda que não suscitado na petição inicial, uma vez que a questão relacionada à aplicação da Lei Distrital 38/1989 aos servidores celetistas do Distrito Federal foi, desde o início, objeto da controvérsia da ação originária. 4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.”



    (AR nº 1.870/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).



    “AÇÃO RECISÓRIA. INCS. V e IX E §§ 1º E 2º DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSTIVO DE LEI NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. (…) 3. Indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária a norma legal apontada, gerando imperfeição da decisão de mérito que, por esse motivo, não pode subsistir. 4. Permissivos processuais não demonstrados pelo autor, o que impõe a improcedência da presente ação rescisória.” 



    (AR nº 1.470/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 29/06/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise dos pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator